Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS DANOS. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGROPECUÁRIA. REBANHO BOVINO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTROLE DE REPRODUÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE.
1. Na hipótese em que a pretensão autoral objetiva a indenização pelas perdas e danos decorrentes do contrato de parceria agropecuária, por tempo indeterminado e com execução comprovada até meados de 2019, inviável a ocorrência de prescrição, em atenção ao art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Preliminar rejeitada.
2. Não tendo o réu se desincumbido do seu ônus, na condição de parceiro contratado, de demonstrar o controle acerca da reprodução dos animais colocados à sua disposição, bem como dos animais vendidos e dos animais mortos durante toda a vigência do contrato, a fim de se apurar a real prenhez do rebanho, deve-se manter a sentença que adotou, para fins de cálculo da indenização por perdas e danos, as disposições contratuais anuídas pelas partes, bem como a prova documental juntada acerca do parâmetro técnico de prenhez elaborado pela EMBRAPA.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
4. Apelação do réu e recurso adesivo do autor não providos.